Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS DA 123 MILHAS. NÃO EMISSÃO DOS BILHETES. REEMBOLSO DEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE NOVOS BILHETES INDEVIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o autor adquiriu passagens aéreas promocionais para três viagens internacionais e a empresa ré, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, suspendeu a emissão do bilhete e pediu recuperação judicial, é direito do consumidor o reembolso do preço pago.
2. De acordo com o artigo 389 do Código Civil, “[n]ão cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. E segundo o artigo 403, também do Código Civil, “[a]inda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.
3. Portanto, na hipótese, o dano do autor está retratado no preço pago pelos bilhetes. Não se qualifica como perdas e danos o valor a ser eventualmente desembolsado para aquisição de novas passagens, mesmo porque, nas perdas e danos, só incluem os prejuízos efetivos por efeito direto do descumprimento.
4. O autor adquiriu passagens para três viagens internacionais por R$ 9.376,12. A tentativa de obter indenização superior a seis vezes o valor pago (R$ 56.114,88) não encontra respaldo na legislação civil ou no Código de Defesa do Consumidor.
5. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral, salvo quando extrapola os contratempos e adversidades advindos naturalmente da ocorrência. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
6. A aplicação da teoria do desvio produtivo (dano temporal) exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, hipótese não observada nos autos. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.